Tribunal: TJBA
Processo: 8022334-09.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022334-09.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSEARA SALES SENA TEIXEIRA Advogado(s): RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. Advogado(s): EMENTA Apelação cível. Ação indenizatória. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Mérito. A narrativa dos fatos permite inferir que a parte autora, ora apelante, foi vítima de um golpe via aplicativo telefone no qual um terceiro, passando-se por líder de facção criminosa, induziu-a mediante grave ameaça a contratar um empréstimo e a realizar transferência pix para a conta de um terceiro indicado pelo golpista. Via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva e, conforme orienta a Súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os “danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. A aplicabilidade do enunciado sumulado, no entanto, depende da verificação do chamado “fortuito interno”, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar. O colendo STJ vem consagrando entendimento no sentido de que a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações bancárias que, embora contestadas, são realizadas por culpa exclusiva do próprio correntista. O presente caso, trata-se de caso de fortuito externo, ocorrido fora do âmbito da atividade bancária propriamente dita e estranho à organização da empresa, cujo dano ocorreu com contribuição significativa da própria vítima. Importante destacar que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores e atrai para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, sequer em reparação dos prejuízos sofridos. Honorários majorados. Apelo improvido.